Tribunal: CARF
Processo: 15586.720351/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não implicando nulidade do procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
ACUSAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA FRAUDULENTO. INFRAÇÃO NÃO DECORRENTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA MULTA. IRRELEVÂNCIA.
Uma vez que as infrações que foram objeto do lançamento não dependeram das acusações de participação em esquema fraudulento para a sua caracterização, e, já que não houve qualificação da multa de ofício aplicada em decorrência dessas acusações, estas tornam-se irrelevantes no convencimento do julgador quanto ao cabimento ou não do lançamento.
ACUSAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE DIFICULDADES À FISCALIZAÇÃO. FALTA DE AGRAVAMENTO DA MULTA. IRRELEVÂNCIA.
Uma vez que não houve agravamento da multa de ofício, com acréscimo de metade de seu valor, a acusação de imposição de dificuldade pelo fiscalizado no atendimento a intimações torna-se irrelevante no convencimento do julgador quanto ao cabimento ou não do lançamento.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESCONSIDERAÇÃO DE PROVAS. NEGAÇÃO GERAL.
Compete ao impugnante apresentar os pontos de discordância em relação ao lançamento e as razões e provas que os justificam, não sendo admitido no processo administrativo tributário a negação geral. No caso concreto não é suficiente o contribuinte alegar de forma genérica que foram desconsiderados documentos apresentados durante o procedimento fiscal que comprovariam a causa e os beneficiários de diversos pagamentos considerados na base de cálculo do imposto, sendo necessária a identificação dos pagamentos e indicação dos documentos comprobatórios supostamente desprezados.
PARECER NORMATIVO SRF N° 1, DE 2002. EXTINÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA. RETENÇÃO NA FONTE COM NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO.
O Parecer Normativo n° 1, de 2002, trata a situação na qual a fonte pagadora é colocada por lei na condição de sujeito passivo da obrigação de reter na fonte, de forma antecipada, o imposto sobre a renda devido pelo beneficiário (pessoa física ou jurídica) sobre o rendimento pago. Na espécie, a incidência do imposto tem natureza de tributação exclusiva na fonte, consoante o disposto no art. 674 e §§ do RIR/99 (art. 61 e parágrafos da Lei n° 8.981, de 1995), não se subsumindo à hipótese de antecipação do devido tratada no parecer.
DILIGÊNCIA.
Não cabe ao julgador administrativo substituir o impugnante na obrigação de produzir provas que deveriam ter instruído a peça contestatória.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720351/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.505 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
ONE COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não implicando nulidade do
procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
ACUSAÇÕES
DE
PARTICIPAÇÃO
EM
ESQUEMA
FRAUDULENTO.
INFRAÇÃO NÃO DECORRENTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA
MULTA. IRRELEVÂNCIA.
Uma vez que as infrações que foram objeto do lançamento não dependeram das
acusações de participação em esquema fraudulento para a sua caracterização, e, já que
não houve qualificação da multa de ofício aplicada em decorrência dessas acusações,
estas tornam-se irrelevantes no convencimento do julgador quanto ao cabimento ou
não do lançamento.
ACUSAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE DIFICULDADES À FISCALIZAÇÃO. FALTA
DE AGRAVAMENTO DA MULTA. IRRELEVÂNCIA.
Uma vez que não houve agravamento da multa de ofício, com acréscimo de metade de
seu valor, a acusação de imposição de dificuldade pelo fiscalizado no atendimento a
intimações torna-se irrelevante no convencimento do julgador quanto ao cabimento ou
não do lançamento.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESCONSIDERAÇÃO DE PROVAS. NEGAÇÃO
GERAL.
Compete ao impugnante apresentar os pontos de discordância em relação ao
lançamento e as razões e provas que os justificam, não sendo admitido no processo
administrativo tributário a negação geral. No caso concreto não é suficiente o
contribuinte alegar de forma genérica que foram desconsiderados documentos
apresentados durante o procedimento fiscal que comprovariam a causa e os
beneficiários de diversos pagamentos considerados na base de cálculo do imposto,
sendo necessária a identificação dos pagamentos e indicação dos documentos
comprobatórios supostamente desprezados.
PARECER
NORMATIVO
SRF
N°
1,
DE
2002.
EXTINÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA. RETENÇÃO NA FONTE COM
NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720351/2017-21
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720351/2017-21

O Parecer Normativo n° 1, de 2002, trata a situação na qual a fonte pagadora é
colocada por lei na condição de sujeito passivo da obrigação de reter na fonte, de
forma antecipada, o imposto sobre a renda devido pelo beneficiário (pessoa física ou
jurídica) sobre o rendimento pago. Na espécie, a incidência do imposto tem natureza
de tributação exclusiva na fonte, consoante o disposto no art. 674 e §§ do RIR/99 (art.
61 e parágrafos da Lei n° 8.981, de 1995), não se subsumindo à hipótese de
antecipação do devido tratada no parecer.
DILIGÊNCIA.
Não cabe ao julgador administrativo substituir o impugnante na obrigação de produzir
provas que deveriam ter instruído a peça contestatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 1073 e ss) que confirmou autos de lançamento de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) decorrentes da verificação das irregularidades,
capituladas nos arts. 674 e 675 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 1999 (RIR/99), consistentes em Pagamentos efetuados a beneficiários não
identificados (fatos geradores nos anos 2012 a 2014); e Pagamentos efetuados a beneficiários
identificados, porém, sem causa e sem comprovação da operação (fatos geradores nos anos 2012
a 2015). A respeito, assim relatou a DRJ:
Relatório
Tratam os autos de lançamento de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF),
consubstanciado no auto de infração às fls. 2 a 23, referente aos anos-calendário 2012 a
2015, com crédito tributário de R$ 1.766.203,32.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720351/2017-21

2. Consoante descrição dos fatos contida no auto de infração, o lançamento decorreu da
verificação das irregularidades abaixo listadas, capituladas nos arts. 674 e 675 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99):
2.1. Pagamentos efetuados a beneficiários não identificados (fatos geradores nos anos
2012 a 2014);
2.2. Pagamentos efetuados a beneficiários identificados, porém, sem causa e sem
comprovação da operação (fatos geradores nos anos 2012 a 2015).
3. No Termo de Verificação Fiscal (TVF), parte integrante do auto de infração, constam
as informações resumidas a seguir:
3.1. A Operação Lava Jato descortinou um esquema fraudulento de corrupção de altos
funcionários públicos e políticos em benefício de empreiteiras que contratavam com o
poder público, em especial a Petrobrás. Empresas eram utilizadas para viabilizar
pagamentos de vantagens indevidas e com operações de fachada utilizando-se de
pessoas jurídicas. Nesse contexto, Augusto Ribeiro de Mendonça Filho, em
procedimento fiscal realizado na SETEC Tecnologia, declarou que a ONE gerara caixa
dois para a SETEC através de emissão de notas fiscais sem a respectiva prestação de
serviços, fazendo com que, na sequência, os recursos fossem devolvidos com o
desconto da comissão para gerar o caixa dois, ou fossem depositados em contas de
Renato Duque, Pedro Barusco e Mario Goes no exterior. A mesma pessoa informou, em
procedimento fiscal realizado na PEM Engenharia Ltda, que ocorreu operação
semelhante em relação a esta empresa. Essas constatações na Operação Lava Jato
motivaram a presente fiscalização;
3.1.1. Em procedimento prévio de diligência efetuada por outra delegacia da Receita
Federal, sobre os pagamentos realizados nas transações com a SETEC e a PEM, a ONE
informou que recebeu recursos da PROJETEC Projetos e Tecnologia, embora tenha
emitido notas para aquelas empresas, e que, após, foi comunicada pela intermediária
IDEIA Sistemas que o serviço não seria mais realizado. Em virtude disso, devolveu os
recursos através de pagamentos a pessoas jurídicas, bem como devolução em dinheiro a
preposto das referidas empresas;
3.1.2. Em outro procedimento de diligência realizada por outra delegacia na empresa IS
Marketing, que foi intimada a esclarecer detalhes do serviço prestado à SETEC, apurou-
se que a ONE participou junto com a IS no repasse de recursos provenientes da
PROJETEC;
3.1.3. Na análise de extratos bancários da ONE realizada na presente fiscalização,
verificou-se que a PROJETEC transferiu à ONE pelo menos R$ 3.069.407,62 em abril
de 2012. Esta, por sua vez, emitiu notas fiscais nos valores de R$ 628 mil à PEM e R$
2.440 mil à SETEC. Identificados os fluxos financeiros que ingressaram na ONE, bem
como as notas fiscais emitidas para ocultar o fluxo ilícito, confirmou-se a participação
da ONE nas transações ilícitas descortinadas na Operação Lava Jato de pagamentos
ilícitos através de emissão de notas fiscais de serviços (não prestados) para criar fachada
de legalidade;
3.2. A ONE esclareceu que é contratada por empresas que buscam motivação de seus
empregados. Os recursos necessários à premiação são de seus clientes contratantes, que
transferem à ONE a premiação. A sua receita corresponde a um percentual do valor a
ser distribuído a título de premiação (comissão). A mercadoria transacionada é dinheiro;
3.3. Houve durante o procedimento fiscal dificuldade em obter as informações
necessárias, com alguns esclarecimentos solicitados não sendo prestados. Os sócios da
ONE informaram a atuação na área de marketing de incentivo (premiação por cartões) e
confirmaram relacionamento comercial com a IS e que os valores creditados em sua
conta por terceiros teriam sido encaminhados à IS. A contabilidade recebida após
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720351/2017-21

diversas intimações demonstrou que não era contabilizada toda a movimentação
financeira, com registro apenas de comissões. Intimado mais de uma vez a apresentar os
extratos bancários, trouxe apenas extratos parciais de algumas contas. Em razão disso
foi feita a Requisição de Movimentação Financeira (RMF) e o contribuinte foi
cientificado de tal fato. Foram solicitados informações acerca dos seus clientes e das
notas fiscais emitidas;
3.3.1. A análise das informações prestadas mostram que as notas foram emitidas em
total igual aos valores recebidos, e não apenas no valor do serviço prestado (comissão).
Além disso, com base nas informações das instituições financeiras, foi verificado que
havia diversas pessoas jurídicas como beneficiários dos pagamentos;
3.3.2. A ONE foi intimada a esclarecer esses registros bancários. Em resposta, afirmou
que os contratantes informavam os beneficiários dos pagamentos, os quais poderiam ser
pessoa jurídica, e que não tinha conhecimento sobre a relação dos contratantes com os
beneficiários. Em outros casos, os pagamentos eram realizados a empresas que faziam o
carregamento de cartões. Nota-se que grande parte dos valores que ingressaram na ONE
foram repassados à IS;
3.3.3. A partir daí buscou-se relacionar os contratantes com os beneficiários, porém as
intimações respectivas não obtiveram respostas adequadas;
3.3.4 Verificou-se também que ocorreram pagamentos vultosos aos sócios. Intimado a
explicar tais pagamentos, o contribuinte informou que tais valores eram sacados e
repassados aos beneficiários indicados pelos clientes e que jamais foram rendimentos
dos sócios. Não foi apresentada comprovação do alegado;
3.3.5. Intimado mais de uma vez a comprovar a motivação/beneficiário de diversos
lançamentos bancários, o contribuinte relatou algumas dificuldades na comprovação,
alegando que as informações haviam sido solicitadas às instituições financeiras, razão
pela qual pediram prorrogação do prazo. Além disso relatou a impossibilidade de
prestar informações dos valores repassados à IS (empresa participante na lavagem de
capitais conforme apurado em fiscalização - processo 15586.720289/2017-77);
3.3.6. Prorrogado o prazo para comprovação, o contribuinte encaminhou planilha sem a
identificação dos beneficiários. Intimado sobre a obrigatoriedade de prestar informações
referentes aos beneficiários dos valores transferidos à IS, o contribuinte apresentou
planilha com informações referentes aos contratantes, sem, no entanto, informar os
beneficiários;
3.3.7. Após análise das informações, definiu-se os lançamentos bancários de valores
mais expressivos que não tiveram correta comprovação da motivação e/ou dos
beneficiários, sendo dada oportunidade de manifestação ao contribuinte;
3.4. A partir do procedimento fiscal concluiu-se que a ONE atuou em operações de
lavagem de dinheiro, fornecendo notas fiscais sem a contraprestação, com vista a
realizar devolução dos valores em dinheiro à PEM e à SETEC ou repasse a terceiros.
Também foi apurado que a ONE foi utilizada como veículo em operações financeiras
ilícitas, emitindo notas fiscais sem a prestação do serviço. Essa atuação ilícita era
praticada em menor escala, porém camuflada nas suas operações principais de
premiação. Foram identificados pagamentos sem a devida contabilização. Nem todos
os pagamentos tiveram comprovação do beneficiário e nem da sua motivação, no
entanto, não se pôde comprovar que todos esses pagamentos relacionavam-se a
atividades ilícitas;
3.5. Foram segregados os lançamentos bancários cujos beneficiários não foram
identificados e os lançamentos cujas causas não foram comprovadas, destinados aos
sócios ou a outras pessoas físicas ou jurídicas (art. 674, § 1°), incidindo imposto retido
na fonte nos termos do art. 674, caput, e § 1°, respectivamente. A base de cálculo foi
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720351/2017-21

reajustada nos termos do § 3° do mencionado artigo. Foram excluídos da base
tributável todos os pagamentos às empresas de carregamento de cartões, bem
como aqueles que aparentavam compatibilidade com operações de premiação
(valores repassados a vários beneficiários em pequenos valores), e também aqueles
destinados à IS (já que esta se encontra sob fiscalização).
4. Cientificado por via postal em 01/11/2017 conforme fl. 1039, em 04/12/2017 o
contribuinte apresentou a impugnação às fls. 1043 a 1053, assinada digitalmente por seu
procurador Direction - Gestão e Consultoria Contábil e Empresarial Ltda (fl. 1072),
onde argumenta o que segue:
4.1. Tempestividade da impugnação;
4.2. Preliminar -
4.2.1. Nulidade do lançamento tendo em vista que o Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF) foi instaurado em desacordo com as regras da Portaria RFB n° 1.687, de 2014,
implicando a condução do procedimento fiscal por Auditor-Fiscal desautorizado. O
MPF que deu origem ao lançamento teve seu início em 28/04/2016, mas o Termo de
Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal foi emitido em 17/10/2017, quando
transcorridos mais de 120 (cento e vinte dias), sem que tenham havido emissão de novo
MPF nos termos do art. 11, §1°, da citada portaria. A prorrogação do MPF deve ser
efetuada antes do decurso do prazo previsto no inciso I, do art. 11, da portaria
mencionada, com ciência pessoal do fiscalizado;
4.3. Mérito -
4.3.1. A fiscalização afirma que o impugnante teria participado de esquema de lavagem
de capital investigado na Operação Lava Jato, o que não tem qualquer respaldo
probatório, baseando-se apenas nas palavras de um delator, em ilações da autoridade
fiscal e em coincidências entre valores supostamente solicitados pelo delator e
transferência realizadas pelos sócios do impugnante. Nem o impugnante, nem os seus
sócios são investigados na referida operação. Como falta competência para os
Auditores-Fiscais para tratar questões criminais, as suposições levantadas no TVF
devem ser desconsideradas;
4.3.2. Consta que a autoridade fiscal teria enfrentado dificuldades em obter
informações/documentos junto ao impugnante, o que não é realidade. Ocorre que
contava com apenas seus atuais sócios para atender solicitações da fiscalização
envolvendo cinco anos. Teve que solicitar extratos bancários até de contas encerradas, o
que dificultou o atendimento das solicitações;
4.3.3. A fiscalização não analisou a integralidade dos documentos comprobatórios
apresentados durante o procedimento fiscal. Diversos pagamentos listados no auto de
infração foram identificados pelo impugnante e comprovados documentalmente na
resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 14. O princípio da verdade material deve
prevalecer nos processos fiscais;
4.3.4. Nos termos do Parecer Normativo (PN) n° 1, de 2002, a responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção do imposto se extingue no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, se pessoa física, e na data prevista para o encerramento do
período de apuração, se pessoa jurídica. Assim, não pode ser cobrado pelo IRRF que
deixou de ser retido no período de 2012 a 2015. Nesse sentido o Acórdão do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) n° 9202003.180, de 2014;
4.3.5. Caso não entenda que os beneficiários dos pagamentos e as suas causas não foram
devidamente identificadas pelo impugnante, o julgamento deve ser convertido em
diligência para que os clientes sejam intimados a fornecer os dados necessários à
perfeita vinculação dos pagamentos das premiações.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720351/2017-21

5. É o relatório.
A DRJ (e-fls. 1073 e ss) confirmou os lançamentos de Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF), por entender não comprovadas as causas dos depósitos ou os
beneficiário. Concluiu que o contribuinte alegou de forma genérica que foram desconsiderados
documentos apresentados durante o procedimento fiscal que comprovariam a causa e os
beneficiários de diversos pagamentos considerados na base de cálculo do imposto, sendo
necessária a identificação dos pagamentos e indicação dos documentos comprobatórios
supostamente desprezados. Em ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2012, 2013,
2014, 2015
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não implicando nulidade do
procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento.
ACUSAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA FRAUDULENTO. INFRAÇÃO
NÃO
DECORRENTE.
AUSÊNCIA
DE
QUALIFICAÇÃO
DA
MULTA.
IRRELEVÂNCIA.
Uma vez que as infrações que foram objeto do lançamento não dependeram das
acusações de participação em esquema fraudulento para a sua caracterização, e, já que
não houve qualificação da multa de ofício aplicada em decorrência dessas acusações,
estas tornam-se irrelevantes no convencimento do julgador quanto ao cabimento ou não
do lançamento.
ACUSAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE DIFICULDADES À FISCALIZAÇÃO. FALTA
DE AGRAVAMENTO DA MULTA. IRRELEVÂNCIA.
Uma vez que não houve agravamento da multa de ofício, com acréscimo de metade de
seu valor, a acusação de imposição de dificuldade pelo fiscalizado no atendimento a
intimações torna-se irrelevante no convencimento do julgador quanto ao cabimento ou
não do lançamento.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESCONSIDERAÇÃO DE PROVAS. NEGAÇÃO
GERAL.
Compete ao impugnante apresentar os pontos de discordância em relação ao lançamento
e as razões e provas que os justificam, não sendo admitido no processo administrativo
tributário a negação geral. No caso concreto não é suficiente o contribuinte alegar de
forma genérica que foram desconsiderados documentos apresentados durante o
procedimento fiscal que comprovariam a causa e os beneficiários de diversos
pagamentos considerados na base de cálculo do imposto, sendo necessária a
identificação dos pagamentos e indicação dos documentos comprobatórios
supostamente desprezados.
PARECER
NORMATIVO
SRF
N°
1,
DE
2002.
EXTINÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA. RETENÇÃO NA FONTE COM
NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO.
O Parecer Normativo n° 1, de 2002, trata a situação na qual a fonte pagadora é colocada
por lei na condição de sujeito passivo da obrigação de reter na fonte, de forma
antecipada, o imposto sobre a renda devido pelo beneficiário (pessoa física ou jurídica)
sobre o rendimento pago. Na espécie, a incidência do imposto tem natureza de
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720351/2017-21

tributação exclusiva na fonte, consoante o disposto no art. 674 e §§ do RIR/99 (art. 61 e
parágrafos da Lei n° 8.981, de 1995), não se subsumindo à hipótese de antecipação do
devido tratada no parecer.
DILIGÊNCIA.
Não cabe ao julgador administrativo substituir o impugnante na obrigação de produzir
provas que deveriam ter instruído a peça contestatória.
Cientificado em 10/05/2018 (e-fl. 1093), o contribuinte apresentou recurso
Voluntário (e-fl. 1096) em 04/06/2018, em que repete os argumentos apresentados à primeira
instância.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A Recorrente volta a alegar de forma genérica que foram desconsiderados
documentos apresentados durante o procedimento fiscal que comprovariam a causa e os
beneficiários de diversos pagamentos considerados na base de cálculo do imposto, sem
identificar quais os pagamentos ou documentos comprobatórios teriam sido supostamente
desprezados. Resta confirmar, por concordarm seus termos, o que já ressaltou a DRJ, que
necessária a identificação dos pagamentos e indicação dos documentos comprobatórios
supostamente desprezados, que alegadamente afastariam a tributação de IRRF por pagamentos
sem causa ou sem identificação do beneficiário. Como também repetidos as demais razões de
defesa levadas á primeira instância, e por concordar ineiramente com os fundamentos da decisão
de primeira instãncia, reproduzo-os como razõesecidir, conforme autorizado pelo art. 53, § 30 ,
do Regimento Interno deste CARF:

Preliminar
7. Em preliminar o contribuinte alega a nulidade do lançamento haja vista que não foi
prorrogado o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de Fiscalização (TDPF),
referido pelo contribuinte como Mandado de Procedimento Fiscal (antiga
denominação). Argumenta, ainda, que a ciência da prorrogação deveria ser pessoal.
8. O TDPF é um instrumento interno de planejamento das atividades fiscais, e não de
outorga de competência para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
(AFRFB), a qual emana de lei. Assim, eventuais falhas ou erros em sua emissão e
trâmite, como, por exemplo, na prorrogação de prazo, não têm o condão de macular a
competência do AFRFB para efetuar o lançamento e, por conseguinte, não implica a
nulidade desse lançamento.
9. Nesse sentido, está consolidada a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf):
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720351/2017-21

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não estabelece regra de competência na
atuação do Auditor-Fiscal na realização do lançamento, mas tão somente normas
procedimentais quanto ao gerenciamento das atividades de fiscalização.(AC 3302-
005.097, de 30/01/2018)
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF) NÃO OCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos da Fiscalização, não implicando nulidade do
procedimento as eventuais falhas na emissão e trâmite desse instrumento. (AC 1302-
002.398, de 17/10/2017)
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). FINALIDADE.
À época da execução da ação fiscal, o Mandado de Procedimento Fiscal constituía um
mero instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade fiscalizatória, não
tendo o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal do agente
tributário para fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento de ofício. (AC
2401-005.232, de 18/01/2018)
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é instrumento de controle administrativo e
de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções do MPF não são
causa de nulidade do auto de infração. (AC 3201003.216, de 26/10/2017)
10. Não bastasse isso, é devido esclarecer ao contribuinte que a ciência da prorrogação
do TDPF se dá via internet com a utilização de código de acesso informado no termo
que inicia o procedimento fiscal, consoante art. 4°, §4° da Portaria RFB n° 1687, de
2014. Assim não procede o argumento de que a ciência da prorrogação deveria ter
ocorrido pessoalmente.
Art. 4° (...)
§ 4° A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no
endereço , com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o
início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo poderá certificar-se da
autenticidade do procedimento.
11. Além disso, a partir do código de acesso presente no Termo de Início do
Procedimento Fiscal (n° 15626068), foi possível verificar no sítio da RFB na Internet
que as prorrogações do TDPF foram devidamente realizadas:
Termo de Início do Procedimento Fiscal
Consulta ao sitio da RFB
Mérito
12. No mérito, o contribuinte inicia sua argumentação solicitando que as acusações
relativas a sua participação em esquema fraudulento investigado na Operação Lava Jato
sejam desconsideradas.
13. Não obstante a autoridade fiscal ter efetivamente dado muita ênfase em relação ao
envolvimento do contribuinte no esquema fraudulento referido, as considerações feitas
não tiveram qualquer influência nas infrações levantadas pela autoridade fiscal, vez que
estas decorreram da simples verificação no procedimento fiscal da existência de
pagamentos diversos para os quais o contribuinte não trouxe prova de quem seriam os
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720351/2017-21

beneficiários ou que, ainda que conhecidos os beneficiários, não esclareceu e
comprovou quais seriam as causas e operações que acarretaram esses pagamentos.
14. A autoridade fiscal não qualificou a multa, que seria uma consequência natural da
caracterização de que tais pagamentos teriam sido praticados com intuito doloso no
contexto do esquema ilícito investigado na referida operação. Além disso, não lavrou
representação fiscal para fins penais que seria devida caso entendesse ocorrido, em tese,
crime contra a ordem tributária.
15. No próprio TVF a autoridade fiscal faz a ressalva de que não pôde comprovar que
todos os pagamentos considerados no lançamento relacionavam-se a atividade ilícitas:
Foram identificados pagamentos, sem a devida contabilização. Embora a empresa tenha
informado que fazia os pagamentos conforme determinação do contratante, e tenha sido
exaustivamente intimada, nem todos os pagamentos tiveram comprovação do
beneficiário e nem da sua motivação, no entanto, não se pôde comprovar que todos
estes pagamentos relacionavam-se a atividades ilícitas.
16. O contribuinte contesta também a afirmação da autoridade fiscal no sentido de que
teria enfrentado dificuldades em obter informações/documentos, e imputa a demora ou
ausência de informações/documentos a fatores alheios a sua vontade. Discorre que
contava com apenas seus atuais sócios para atender solicitações da fiscalização
envolvendo cinco anos para trás, e que teve que solicitar extratos bancários de contas
encerradas, o que dificultou o atendimento das intimações.
17. Em que pese a autoridade fiscal ter feito tal consideração no TVF, esta não acarretou
qualquer impacto no lançamento efetuado, vez que a multa não foi agravada conforme
determina o art. 44, § 2° da Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei n °
11.488, de 2007, o qual prevê a exigência da multa de ofício aumentada de metade nos
casos de não atendimento no prazo de intimações para prestar esclarecimentos ou
apresentar documentos ou arquivos digitais.
18. Dando sequência a sua impugnação o contribuinte argumenta que a autoridade fiscal
não analisou a integralidade dos documentos comprobatórios apresentados durante o
procedimento fiscal. Segundo ele, diversos pagamentos listados no auto de infração
foram identificados pelo impugnante e comprovados documentalmente na resposta ao
Termo de Intimação Fiscal n° 14. Defende que o princípio da verdade material deve
prevalecer nos processos fiscais.
19. Consoante o art. 16, III do Decreto n° 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
n° 8.748, de 1993, a impugnação deve conter os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
20. Na espécie, o contribuinte se limitou a afirmar, genericamente, que para diversos
pagamentos considerados na base de cálculo do tributo teriam sido comprovados seus
beneficiários e suas causas, não indicando que pagamentos seriam esses.
21. Não cabe à autoridade julgadora revisar o lançamento efetuado, mas tão somente
analisar os erros de fato e de direitos nele presentes porventura apontados na
impugnação. O que o contribuinte pretende é que seja feita uma nova análise de todos
os documentos e esclarecimentos prestados durante fiscalização a fim de que sejam
identificados quais supostos pagamentos estariam em situação regular. Tal providência
não será adotada, vez que não compete ao julgador administrativo substituir o
impugnante na sua obrigação legal de identificar todos os pontos de divergência quanto
ao lançamento efetuado.
22. Nesse sentido, o entendimento de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez
López, na obra "Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado" 1:
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720351/2017-21

O artigo 16 do PAF estabelece, ainda, em seu inciso III, como requisito da peça
impugnatória, a menção dos motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as
razões e provas que o contribuinte possuir. Assim, se o contribuinte não questiona item
por item da exigência fiscal, de forma direta e objetiva, corre o risco de ver sua
pretensão indeferida por não estar instaurado o litígio. Impende observar que a
matéria devolvida à instância julgadora é apenas aquela expressamente contraditada
na peça impugnatória, ou seja, aquela em que está evidenciada, de maneira inequívoca,
a reação do contribuinte ao lançamento. E preciso, portanto, demonstrar a intenção de
impugnar. Não bastando contestar, de forma genérica, a autuação (negação geral) e
pedir o cancelamento do lançamento. (grifou-se)
23. O contribuinte alega, ainda, que não pode ser cobrado pelo IRRF que deixou de ser
retido no período de 2012 a 2015, vez que, nos termos do PN n° 1, de 2002, a
responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto se extingue no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, se pessoa física, e na data prevista
para o encerramento do período de apuração, se pessoa jurídica.
24. Não procede o argumento, vez que a situação tratada no referido parecer, na qual o
contribuinte pretende se enquadrar, refere-se a hipótese onde a fonte pagadora é
colocada por lei na condição de sujeito passivo da obrigação de reter na fonte, de forma
antecipada, o imposto sobre a renda devido pelo beneficiário (pessoa física ou jurídica)
sobre o rendimento pago.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para
a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual. (grifou-se)
25. Diversamente, no presente caso a incidência do imposto tem natureza de tributação
exclusiva na fonte, consoante o disposto no art. 674 e §§ do RIR/99 (art. 61 e parágrafos
da Lei n° 8.981, de 1995), não se subsumindo à hipótese de antecipação do devido
tratada no parecer acima mencionado:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1° A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados
ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa. (grifou-se)
26. Por fim, o contribuinte pleiteia a realização de diligência para que os clientes sejam
intimados a fornecer os dados necessários à perfeita vinculação dos pagamentos das
premiações.
27. Tratam-se de documentos que deveriam ter instruído a peça contestatória nos termos
do art. 16, III do Decreto n° 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei n° 8.748, de
1993. Contudo, o contribuinte optou por não apresentar qualquer documento quando da
contestação, não cabendo ao julgador administrativa substituir o impugnante na
obrigação de produzir provas. Indefere-se o pleito.
Conclusão
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.505 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720351/2017-21

28. Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada para manter
integralmente o crédito tributário constituído

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1122
DF CARF MF
Original